Tribunal: TJES
Processo: 0014600-38.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014600-38.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA CASIMIRO ALMEIDA e outros

APELADO: CREUZA CASIMIRO ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em que pese as alegações tecidas nos embargos, as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

4.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RONNIE REIS ROCHA
em face v. acórdão que negou provimento aos recursos

interpostos pelas partes.

Em suas razões (id. 10174548), aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada

padece de
omissão

e
contradiç
ão
, vez que a Colenda Câmara, ao manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos, não analisou adequadamente os argumentos trazidos no recurso de apelação.

O embargante alega que há contradição no acórdão, pois o voto condutor reconheceu que a filha da embargada, Luciana, efetuou o pagamento das últimas parcelas do caminhão, mas, ao mesmo tempo, decidiu que o documento deveria ser entregue à embargada, a compradora formal. Essa situação configura, segundo o embargante, uma contradição evidente, já que o próprio acórdão reconhece que o intuito de Luciana era garantir a posse do documento de transferência.

Ademais, o embargante argumenta que a decisão incorre em omissão ao deixar de analisar a alegação de que a embargada concordou em figurar como “laranja” da sociedade de fato mantida entre o embargante e sua filha, Luciana, o que, segundo o embargante, é fundamental para a caracterização do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano indenizável. Outra omissão apontada refere-se à ausência de análise sobre o comunicado de venda do veículo, efetuado posteriormente ao oferecimento da contestação e reconvenção, o que reforçaria a má-fé da embargada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0014600-38.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA CASIMIRO ALMEIDA, RONNIE REIS ROCHA

APELADO: CREUZA CASIMIRO ALMEIDA, RONNIE REIS ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RONNIE REIS ROCHA
em face v. acórdão que negou provimento aos recursos

interpostos pelas partes.

Em suas razões (id. 10174548), aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada

padece de
omissão

e
contradiç
ão
, vez que a Colenda Câmara, ao manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos, não analisou adequadamente os argumentos trazidos no recurso de apelação.

O embargante alega que há contradição no acórdão, pois o voto condutor reconheceu que a filha da embargada, Luciana, efetuou o pagamento das últimas parcelas do caminhão, mas, ao mesmo tempo, decidiu que o documento deveria ser entregue à embargada, a compradora formal. Essa situação configura, segundo o embargante, uma contradição evidente, já que o próprio acórdão reconhece que o intuito de Luciana era garantir a posse do documento de transferência.

Ademais, o embargante argumenta que a decisão incorre em omissão ao deixar de analisar a alegação de que a embargada concordou em figurar como “laranja” da sociedade de fato mantida entre o embargante e sua filha, Luciana, o que, segundo o embargante, é fundamental para a caracterização do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano indenizável. Outra omissão apontada refere-se à ausência de análise sobre o comunicado de venda do veículo, efetuado posteriormente ao oferecimento da contestação e reconvenção, o que reforçaria a má-fé da embargada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão e à contradição apontadas pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. Veja-se:

(...) Pois bem. Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora, Creuza Casimiro Almeida, quanto pelo requerido, Ronnie Reis Rocha, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção.

Já adianto que após cuidadosa análise dos autos e das razões apresentadas pelas partes, verifico que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

A autora, Creuza Casimiro Almeida, alega que o demandado, seu ex-genro, vendeu um caminhão de sua propriedade e não repassou o valor recebido e tampouco restituiu o bem. Diante dos fatos narrados, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No entanto, conforme destacado na r. sentença, não restou provado que a autora efetivamente detinha a propriedade e a posse do referido veículo. A documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar que ela arcou com o pagamento integral do caminhão ou que detinha a posse do bem.

Ademais, sua narrativa é deveras inconsistente em diversos pontos, isso porque afirma ter adquirido o caminhão junto à empresa L.J. Locadora Ltda. ME e que pagou a entrada com um automóvel registrado em seu nome, entretanto, as parcelas subsequentes teriam sido pagas por terceiros, conforme os termos do contrato de compra e venda anexado aos autos.

Após detida análise das provas produzidas, não há comprovação de que os cheques utilizados para essas parcelas foram descontados. Além disso, omitiu a participação do réu na aquisição do veículo, que se mostrou mais coesa com a prova testemunhal produzida.

Por outro lado, o demandado alegou que ele e sua então companheira, Luciana Casimiro de Paula, filha da autora, adquiriram o veículo para uso comum, sendo ele o responsável pelos pagamentos das parcelas.

Nesse ponto, importante consignar que a testemunha Jorge Kenedy da Silva Poubel confirmou que o réu comprou o caminhão para trabalhar e que, posteriormente, o veículo foi vendido a um terceiro por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Em seu depoimento afirmou categoricamente que foi o réu quem comprou o caminhão e o fez para trabalhar e que, antes de revendê-lo, chegou a utilizá-lo para “puxar material perto de Tocantins”.

Além disso, após a dissolução do relacionamento entre o requerido e Luciana, um automóvel Kia Sportage foi entregue à filha da autora como parte da divisão dos bens, reforçando a tese de que o veículo não era de propriedade exclusiva da autora.

Ainda, a testemunha Altieles Almeida Casanova, arrolada pela própria autora, corroborou a narrativa de Ronnie ao confirmar que o veículo Kia Sportage foi dado como pagamento e que ele deveria ser registrado em nome da companheira do réu, Luciana Casimiro de Paula.

Conforme consignado na r. sentença recorrida “ele chegou a dizer que a autora nunca participou de nenhuma negociação (11:09), ao contrário da sua filha, que esteve presente justamente no dia em que se acertou que o carro a ser dado como entrada seria transferido para ela mesma, e não para a sua genitora (13:53). Não bastasse isso, a testemunha ainda consignou que, quando deixou de pagar as parcelas devidas pela aquisição do cavalo mecânico, foi procurado por Luciana Casimiro de Paula, e não por sua mãe, buscando um acordo (13:58)”.

Dessa forma, restou claro que a autora não possui legitimidade para pleitear indenização pela venda do caminhão, uma vez que não se provou ser a real proprietária ou que tenha sofrido prejuízo direto com a alienação do bem, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No que tange à reconvenção, o reconvinte alegou que a autora, de forma escusa, quitou as últimas parcelas do caminhão, retendo o documento de transferência do veículo e impedindo sua negociação. No entanto, ficou demonstrado que foi Luciana, e não a autora, quem realizou os pagamentos, visando garantir a posse do documento.

Ademais, o próprio requerido/reconvinte admitiu que o contrato de compra e venda foi formalizado em nome da autora por exigência da vendedora, LJ Locadora de Veículos Ltda. ME.

Assim, não há como imputar à autora a responsabilidade pela retenção do documento, já que o pagamento foi efetuado por terceiros e o documento deveria ser entregue à compradora formal.

Portanto, a reconvenção também não merece acolhimento, uma vez que não se provou que a autora tenha agido com dolo ou má-fé para prejudicar o réu.”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários - foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.